Tribunal: TJES
Processo: 5003576-55.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003576-55.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO GAMA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
REJEITADA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA
PARA ESPECIFICAR PROVAS
. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA PROVA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL
E QUALQUER OUTRO DANO DELE DECORRENTE
. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Não há que se falar em inovação recursal diante do pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização de danos morais tanto pela apontada impossibilidade do exercício de suposta atividade habitual pesqueira, quanto pela afirmada falta de água em razão da contaminação, fatos expostos na inicial.

2 O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que o requerente não especificou provas no momento oportuno.

3. Embora tenha sido oportunizado, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreu danos decorrentes do referido evento.

4. Não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração apresentada por um terceiro de que comprava seus peixes semanalmente, de terça a sexta, indicando, inclusive, o valor do quilograma do pescado supostamente adquirido de forma habitual quase seis anos antes.

5. O requerente/apelante contava com 69 anos na data do desastre ambiental, e não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
JOS
É
DA CONCEI
ÇÃ
O GAMA

contra a r. sentença (ID nº 7524110) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação movida em face da
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (ID nº 7524117), o apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula porquanto cerceado o seu direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a decisão de saneamento do processo

Quanto ao mérito da causa, afirma, em suma, que se trata de pescador informal, cuja atividade foi proibida em razão da tragédia do Rio Doce, fazendo jus à indenização pelos danos materiais (lucros cessantes) e morais sofridos, estes tanto em relação à impossibilidade de exercer o seu ofício, quanto pela falta de água na região em razão da contaminação.

Contrarrazões ofertadas pela
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.
(em recuperação judicial)
no ID nº 7524119, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal quanto aos danos morais decorrentes da falta de água; e, quanto ao mérito, por seu desprovimento, assinalando que não era necessária a produção de prova em audiência, e que os documentos que instruíram a inicial não comprovam minimamente que o requerente exercia a profissão de pescador como meio de sobrevivência ou complemento de renda.

Contrarrazões ofertadas pela
FUNDAÇÃO RENOVA
no ID nº 7524120, pelo desprovimento do recurso, defendendo que não havia necessidade de produção de outras provas, sendo correto o julgamento antecipado da lide, e que o apelante não demonstrou sua condição de pescador e muito menos eventuais prejuízos sofridos pelo rompimento de barragem em 2015.

Contrarrazões ofertadas pela
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
no

ID nº 7524121, pelo desprovimento do recurso, consignando que
“não foram apresentados elementos suficientes para se atestar a efetiva ocorrência do dano alegado e o estabelecimento de uma ligação de causa e efeito entre o alegado dano e alguma conduta imputável à BHP Brasil”
(fl. 09).

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA PELA SAMARCO

Em que pese a requerida SAMARCO arguir preliminar de não conhecimento do recurso em razão da inovação recursal quanto aos danos morais decorrentes da falta de água, fato é que consta da inicial que “os rejeitos de minérios que foram despejados no Rio Doce tornaram a água inutilizável para irrigação e consumo, e até mesmo para a pesca” (fl. 02 do evento 7523848).

O requerente afirmou na pela vestibular que “a maior parte da população desses locais ainda não possui confiança sobre a qualidade da água que corre ante o Rio Doce, e tem receio de utilizá-la no seu dia-a-dia, seja para uso doméstico, seja para pesca, como é o caso dos autos” (fl. 04 do evento 7523848), e defendeu que o “simples fato de o cidadão já ser obstado de utilizar o recurso hídrico que antes ele tinha a liberdade e a confiança de usar, já é suficiente para a aplicação do dano moral” (fl. 05 do evento 7523848).

Nesse contexto, não há que se falar em inovação recursal diante do pedido de reforma da sentença para acolhimento do pedido de indenização de danos morais tanto pela apontada impossibilidade do exercício de suposta atividade habitual pesqueira, quanto pela afirmada falta de água em razão da contaminação.

Destarte, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

DO OBJETO DO RECURSO

O apelante ingressou em juízo, em 19/04/2022, afirmando que “exerceu a atividade de PESCADOR INFORMAL/ARTESANAL/DE FATO, durante os anos de 2000 a novembro de 2015”, e que a “renda complementar do Requerente era obtida por meio da atividade da pesca, que era realizada na cidade de Linhares-ES no Rio Doce” (fl. 02 do evento 7523848), o que foi obstado pelo rompimento da barragem localizada no Município de Mariana/MG, havido em 05/11/2015, que contaminou o rio Doce, tornando a água “inutilizável para irrigação e consumo, e até mesmo para a pesca”, causando-lhe danos materiais e morais.

À inicial, o apelante, juntou documentação de identificação pessoal e de comprovação de residência, com uma autodeclaração de ofício/atividade de pescador informal/artesanal/de fato, e uma declaração de compra de pescado firmada em meados de 202, que afirma que comprava habitualmente toda semana, de terça a sexta, na quantidade de 5Kg pelo valor médio de R$ 13,00 cada, e que, após o rompimento da barragem de Fundão, em razão da contaminação, deixou de efetuar a compra.

Ofertadas as contestações, o julgador de origem determinou a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas, justificando a necessidade e utilidade para solução da controvérsia,
“
sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se for possível, o julgamento antecipado da lide (Art. 355, do CPC)”
(ID nº 7524104).

A FUNDAÇÃO RENOVA demonstrou desinteresse na produção de prova, “fazendo constar que as já presentes nos autos são suficientes para que a ação seja julgada” (ID nº 7524106). Já a SAMARCO pleiteou expedição de ofício ao INSS solicitando informações sobre benefícios percebidos pelo requerente, bem como extrato do CNIS, além de pleitear ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para informações sobre eventuais admissões, demissões e tempo de serviço do requerente (ID nº 7524108).

Foi nesse contexto, em que claramente desnecessária a produção de outras provas para deslinde da questão, que o julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, com destaque de que o requerente não especificou provas no momento oportuno.

Observa-se que, embora tenha sido oportunizado, o requerente/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que
exercia a atividade pesqueira
em
área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofre
u
danos decorrentes do referido evento
.

Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016; AgInt no AREsp n. 1.472.415/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

No caso, não há prova mínima de que o requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração por ele firmada, ou mesmo a declaração apresentada por um terceiro de que comprava seus peixes semanalmente, de terça a sexta, indicando, inclusive, o valor do quilograma do pescado supostamente adquirido de forma habitual quase seis anos antes.

Menciona-se que o requerente/apelante contava com 69 anos na data do desastre ambiental, e não buscou a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, o que, do mesmo modo, demandaria a comprovação dos requisitos para indenização, o que não ocorreu nestes autos, embora oportunizado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)